Tribunal: TJDFT
Processo: 0007290-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. CONFISSÃO. RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PENA-BASE. QUANTUM. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. PRISÃO MANTIDA.
I - Não há interesse da Defesa no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto a circunstância legal foi reconhecida na sentença, o que determina o não conhecimento do recurso no particular.
II - O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de anuência ou ordem judicial.
III - No caso, o réu era procurado pelos agentes policiais, porquanto estava foragido da Justiça, motivo pelo qual após denúncias anônimas, foram realizadas diligências que redundaram na sua apreensão em frente à residência, momento em que os policiais avistaram um pássaro silvestre dentro do lote, tudo a configurar a justa causa para a entrada no local.
IV - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além da prova material existente nos autos, mantém-se a condenação.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VII - Apreendidos na residência do réu três quilos e meio de cocaína (“escama de peixe” e na forma de crack), está justificada a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, bem assim aumento em fração superior à consagrada pela jurisprudência, diante da grande quantidade e nocividade da droga.
VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
IX - Recurso parcialmente conhecido. Nessa parte, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.